Tribunal: TCU
Processo: 005.089/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de Contrato, celebrado entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário e a referida empresa

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), em desfavor da Sra. Claudia Rejane Maciel de Souza e da Cooperativa Central de Credito e Economia Solidaria - Ecosol (em liquidação), em razão da omissão no dever de prestar contas do Contrato de Repasse 0223.240-01/2007, celebrado entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário e a referida empresa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 arquivar a presente tomada de contas especial, sem cancelamento do débito de responsabilidade solidária de Claudia Rejane Maciel de Souza (CPF XXX.787.384-XX) e da Cooperativa Central de Credito e Economia Solidaria - Ecosol (CNPJ 06.267.304/0001-04), a cujo pagamento continuarão obrigados os devedores, para que lhes possam ser dada quitação, com fundamento no art. 213 do RI/TCU c/c os arts. 6o, I, e 7o, III, da IN TCU 71/2012; e 9.2 dar ciência deste Acórdão à Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Pecuária e Abastecimento-SAF/MAPA, à Caixa Econômica Federal e às responsáveis.